Tribunal: TJDFT
Processo: 0749341-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749341-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARCELA FELICIO DOS SANTOS 05474581181 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo HOSPITAL LAGO SUL S/A contra a decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708544-63.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de adoção de medidas atípicas para satisfação do débito, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e de cartões de crédito da executada (ID no 78216243). A demanda originou-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante com o objetivo de obter o pagamento de débito decorrente de cheque não quitado. Desde o início da fase executiva, em 02/06/2021, diversas diligências foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis, o que motivou o pedido de aplicação de medidas coercitivas atípicas. O recurso foi interposto com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo tempestivo, conforme ciência da decisão agravada em 17/10/2025 (ID no 78216242). O agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, com base na presença da fumaça do bom direito e no perigo de dano, alegando que o indeferimento da medida permite à executada continuar inadimplente e ocultando patrimônio. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que sejam deferidas as medidas de suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da agravada, além da expedição de ofícios ao Ministério da Justiça e às operadoras de cartão de crédito para obtenção de informações sobre viagens internacionais e relacionamento financeiro da executada. A decisão agravada indeferiu o pedido por entender que as medidas requeridas extrapolam os limites da lide, são desproporcionais e não possuem aptidão para satisfazer o débito, destacando a ausência de indícios de ocultação de patrimônio e a inexistência de bens penhoráveis, conforme pesquisas infrutíferas realizadas nos autos (ID no 253314368, PJe-1). O agravante sustenta que a executada ostenta padrão de vida elevado, incompatível com a alegada insolvência, conforme registros em redes sociais e histórico de viagens internacionais. Argumenta que há indícios de ocultação patrimonial e que a adoção das medidas atípicas encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, bem como em precedentes jurisprudenciais do STJ e do STF que reconhecem a constitucionalidade e a eficácia dessas medidas em casos de frustração da execução. Preparo juntado (ID no 78234270). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos. A previsão de medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Todavia, uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade em seu deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para a agravada/requerida. A propósito, este é o entendimento sedimentado deste Tribunal: “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. CARÁTER PUNITIVO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso, a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio de cartão de crédito, são medidas queostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609694, 07066083520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, inc. IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, inc. XV, consagra o direito de ir e vir. Além disso, o art. 8o, do CPC prescreve que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Portanto, considerando que, pela análise perfunctória dos fatos, as medidas pretendidas, a princípio, não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, a liminar não deve ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o d. Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao recurso, caso queira. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador